Tribunal: TJPA
Processo: 0800423-53.2021.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800423-53.2021.8.14.0121

APELANTE: MARIA HELENA RODRIGUES DE JESUS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800423-53.2021.8.14.0121

APELANTE: MARIA HELENA RODRIGUES DE JESUS,

APELADO: BANCO DO BRAISL

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 141 E 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O objeto principal da ação, em que pese tracejar contextualização que perpassa pelos eventos atinentes ao empréstimo consignado indevido disponibilizado pelo Banco C6, obteve por enfoque a regularização da situação da autora, ora apelante, perante à instituição financeira na qual obteve a abertura e movimentação bancária indesejada e não autorizada, a lembrar, o Banco do Brasil.

2.

In casu
, a sentença afigura-se extra petita, portanto, desagua na nulidade do ato decisório.

3.

Recurso conhecido e provido para
reconhecer a nulidade da sentença por afigurar-se extra petita, devendo os autos retornarem para o juízo de origem para regular seguimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém ____/____/_____

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800423-53.2021.8.14.0121

APELANTE: MARIA HELENA RODRIGUES DE JESUS,

APELADO: BANCO DO BRASIL

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MARIA HELENA RODRIGUES DE JESUS
,

inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará e Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito, com pedido de Repetição do Indébito e Danos Morais, tendo como ora apelado
BANCO DO BRASIL.

Em sede de alegações exordiais a autora, Maria Helena Rodrigues de Jesus, alega
não ter firmado nenhum contrato de empréstimo com o réu, tampouco ter recebido o valor supostamente contratado.

Aduz que, em janeiro de 2021, foi surpreendida ao tentar receber a integralidade dos valores de seu benefício de aposentadoria por idade, e ao tentar sacar o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) percebeu um desconto no valor de R$ 120,80 (cento e vinte reais e oitenta centavos) oriundo de um empréstimo consignado com o número de contrato nº. 010011060535 do Banco: 626 - C6 Consignado S.A.

Assevera que ao tentar obter informações sobre a origem de tais empréstimos e para onde os valores dos referidos empréstimos foram depositados, verificou que se tratava de uma conta aberta sem seu consentimento no Banco do Brasil, Agência: 3485-1, GS: 01, Conta 67.252-1, onde foram depositados os valores de R$ 4.950,00 (quatro mil e novecentos e cinquenta reais) no dia 14/10/2020 mediante TED, lote: 141, Documento: 33814080; o valor de R$ 9.918,70 (nove mil e novecentos e dezoito reais e setenta centavos) fora depositado no dia 09/11/2020 mediante TED, lote: 14175, Documento 34945808.

Além, dos referidos depósitos, afirmou que foram realizadas diversas movimentações financeiras na conta corrente como saques na agência, saques em terminais eletrônicos, transferências para poupança, pagamento de boletos, compras em cartões e depósito via DOC.

Foi apresentada contestação pela parte ré (ID nº 13105769).

Houve Réplica à contestação (ID nº 13105771)

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (ID nº 13105779) que assim previu:

“Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de legitimidade passiva do réu.

Revogo a tutela concedida no id 39940416.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

A concessão da gratuidade de Justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios. Suspendo, entretanto, a exigibilidade do pagamento respectivo (art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Inconformado a
MARIA HELENA RODRIGUES DE JESUS
, apresentou recurso de apelação (ID nº 13105781).

Em suas razões, pontua a decisão do Douto juízo
a quo
foi proferida de maneira equivocada, visto que na sentença, o juízo relatou que: “... MARIA HELENA RODRIGUES DE JESUS ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO e DANOS MORAIS com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, em face de BANCO DO BRASIL S.A., sob alegação de ter sido realizado desconto de suposto empréstimo em sua aposentadoria. ...”.

Ocorre que o objeto da presente demanda é outro, a parte apelante requereu a “declaração de inexistência de relação contratual c/c danos morais”, por ter sido aberto uma conta bancária junto ao banco apelado sem consentimento e autorização da parte apelante, bem como foram efetuadas diversas movimentações financeiras, todas sem autorização da parte apelante.

Afirma também que Todas as transações foram feitas sem anuência da apelante pelo qual ajuizou a presente demanda, visando declarar a inexistência de relação contratual junto ao Banco do Brasil, pois a apelante não autorizou nenhuma abertura de conta bancária e muito menos realizou transações financeiras.

Assevera que houve falha na prestação de serviço, com isso, nasce o dever de indenização, pois todas as movimentações foram efetuadas sem anuência da parte apelante.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar julgar totalmente procedente os pedidos da petição inicial e assim declarar a inexistência de relação contratual e condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve contrarrazões à apelação (ID n. 13105786), pugnando pela manutenção da sentença
.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir voto.

MÉRITO

Analisando o caso concreto tem-se que o Juízo a quo sentenciou a demanda entendendo pela extinção do feito tendo por fulcro a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, eis que os extratos acostados aos autos diziam respeito a valores disponibilizados por outra instituição financeira, qual seja,
Banco: 626 - C6.

Ocorre que, compulsando a petição inicial inserta no ID nº
13105741
, observa-se que os pedidos formulados foram assim direcionados:

“(...) Ante o exposto, requer:

A concessão da Gratuidade Judiciária nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil;

A citação do réu, na pessoa de seu representante legal, para, querendo responder a presente demanda;

O deferimento da tutela de urgência para cancelar qualquer contrato bancário da autora com a empresa requerida sob pena de multa diária a ser estipulada por Douto Juízo;

No mérito requer o reconhecimento da inexistência de relação contratual com a empresa requerida e a confirmação do requerido em sede de tutela de urgência;

Seja o requerido condenado a pagar a requerente um quantum a título de danos morais não inferior ao valor de R$ 20.000,00 (vinte e um mil reais), considerando as condições das partes, principalmente o potencial econômico-social da lesante, a gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstâncias fáticas;

A condenação do requerido em custas judiciais e honorários advocatícios; (...)”

Como bem pode se perceber o objeto principal da ação, em que pese tracejar contextualização que perpassa pelos eventos atinentes ao empréstimo consignado indevido disponibilizado pelo Banco C6, obteve por enfoque a regularização da situação da autora, ora apelante, perante à instituição financeira na qual obteve a abertura e movimentação bancária indesejada e não autorizada, a lembrar, o Banco do Brasil.

Nesse viés, imperioso se faz trazer à colação os precisos termos do art. 141 do CPC,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

De outra banda, o art. 492 é imperativo no seguinte sentido:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Note-se, portanto, que o limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação.

É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade, que é desdobramento do princípio do dispositivo, de sorte que, o afastamento desse limite caracteriza vício,

In casu
, a sentença afigura-se extra petita, portanto, desagua na nulidade do ato decisório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a nulidade da sentença por afigurar-se extra petita, devendo os autos retornarem para o juízo de origem para regular seguimento.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 11/07/2023